Tribunal: STF
Processo: HC 227645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.5.2023, por Lauro Vianna Chaves Junior, advogado, em benefício de Jorge Fernando Pires da Silva, contra decisão pela qual, em 4.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.510. O objeto do Habeas Corpus n. 813.510 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5002072-70.2023.8.08.0000, Relator o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 813.510 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que a constrição cautelar da liberdade do paciente teria sido decretada de ofício e que, “no contexto de crime de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio, no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, mas desde que presente, ao menos, um dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal)”, o que não haveria na espécie vertente.



    Afirma que o “paciente se encontra preso desde 02/03/2023 e a Audiência de Instrução e Julgado está designada para ocorrer em 12/07/2023, ou seja, há praticamente 04 (quatro) meses após os fatos. (…) Os tipos penais supostamente praticados pelo paciente seriam do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3688/1941 prevê a pena de ‘prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa’ para a contravenção penal de vias de fato, e o artigo 147 do Código Penal, a pena de ‘detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa’. O paciente se encontra preso desde 02/03/2023, ou seja, há mais de 02 (dois) mês, o que demonstra que em confrontação as penas em abstrato e o tempo de prisão, este já cumpriu mais 25% da pena que admite custódia na modalidade de detenção que é o crime de ameaça, visto que a conduta de vista de fato possui apenas prisão simples. Cumpre registrar que o paciente é primeiro e de bons antecedentes e conduta social indene de dúvidas, sendo que as condutas não extrapolam, em um olhar próprio deste fase processual, das próprias do tipo penal, fatores estes que reforçam que eventual condenação não se terá uma pena distante da mínima cujo regime inicial deverá ser o aberto. Neste contexto há de se observar o princípio da homogeneidade - corolário do princípio da proporcionalidade –, se mostrando ilegal a prisão cautelar, quando essa medida for mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação”.



    Ressalta que o “paciente é pescador, da comunidade litorânea do Pontal, em Marataízes-ES, sendo que atua por contrato de parceria (cópia que segue), ou seja, possui atividade licita, sendo certo por sua atividade fica por semanais no mar em pesca, o que certamente minimiza seu contato com a suposta vítima. Ainda, possui residência e família fixada no município do distrito da culpa, o que evidencia que não se surtará à persecução penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) Que seja recebido e conhecido o presente HABEAS CORPUS, com as seguintes provas pré-constituídas, idênticas àquelas juntadas no writ impetrado perante a autoridade coatora, que confirmam a ilegalidade da custódia do paciente;



    b) Subsidiariamente e, diante da situação de flagrante ilegalidade da prisão do Paciente, que seja reconhecida a superação/mitigação da Súmula 691 do STF, para que, em caso de não conhecimento do Habeas Corpus, dar-se a ordem mandamental de ofício, a fim de determinar o relaxamento da prisão da paciente;



    c) Que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, satisfeitos os seus requisitos, para determinar o relaxamento da prisão preventiva, decretada de ofício, em desfavor da Paciente JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA, nos autos do processo judicial nº 0000185-26.2023.8.08.0069 da comarca de Marataizes/ES, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente;



    d) Que seja instada a se manifestar o Ministério Público Federal;



    e) No mérito, requeremos seja CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus, confirmando a liminar, a fim de reconhecer a ilegalidade da prisão do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.510. O objeto do Habeas Corpus n. 813.510 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5002072-70.2023.8.08.0000, Relator o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia:



    “(…) Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 2 de março de 2023, por volta das 18h40min, na Rua Calabar Gomes do Amaral, Barra de Itapemirim, neste Comarca, o denunciado JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA, de forma consciente e prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, praticou vias de fato contra sua excompanheira Laryane Marques Martins, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.



    Consta dos autos daquele Inquérito Policial que denunciado e vítima conviveram em união estável por um ano, que possuem um filho em comum e que o demandado já agrediu a ofendida anteriormente.



    Revelam ainda que, na noite do dia acima mencionado, o denunciado se dirigiu até a residência da mãe da vítima e exigiu ver seu filho. Diante da recusa da vítima, ele passou a ofender a vítima, com palavras de baixo calão e desferiu dois chutes contra uma das pernas dela. Não satisfeito, afirmou que iria matá-la.



    Assim agindo, o denunciado JORGE FERNANDO PIRES DA SILVA está no incurso no art. da Lei de Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja a presente recebida, determinando-se a citação do denunciado, nos termos do art. 396 do CPP, para responder à acusação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final CONDENAÇÃO”.



    Em 3.3.2023, ao realizar a audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e da acusação, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente, levada a efeito em 2.3.2023, em preventiva, acolhendo a manifestação do membro do Ministério Público presente na assentada:



    “(…) O Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, salientando a necessidade de se resguardar a integridade da vítima (…). Conforme consta no APFD, o autuado teria ido ao encontro da vítima, sua ex-companheira, a fim de buscar o filho do casal, de 3 meses de idade, porém, supostamente em razão de estar alcoolizado, a vítima não quis entregar a criança, momento em que JORGE teria a injuriado, xingando-a de ‘capeta’, a ameaçado de morte e ainda desferido chutes em sua canela. Em sede policial, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do indiciado, bem como requereu medidas protetivas de urgência. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Em sede policial foi arbitrada fiança de R$5.000,00. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação da IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos (…). Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído,estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante das circunstâncias do delito, não vislumbro, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, e Artigo 20 da Lei 11.340/06, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.



    O juízo de origem reavaliou os fundamentos da prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la, ressaltando ter a vítima afirmado “categoricamente (…) que o acusado já a agrediu inúmeras vezes, tanto verbalmente quanto fisicamente, e que teme por sua integridade física, pois o acusada a ameaça constantemente e não respeitará as medidas protetivas, caso venham ser aplicadas, sendo insuficientes para manter a sua segurança”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, quando indeferido o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5002072-70.2023.8.08.0000, Relator o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nestes termos:



    “(…) A vítima, perante a Autoridade Policial, afirmou que ‘convive com Jorge Fernando há cerca de 1 ano; Que tiveram um filho, hoje com 3 meses; Que ainda estavam morando juntos por causa do filho do casal, mas não estavam mais se relacionando; Que Jorge Fernando é usuário de cocaína e também faz uso de bebida alcoólica; Que Jorge não possui arma de fogo e nem tem envolvimento com o tráfico de drogas; Que já foi agredida outras vezes e já chamou a polícia, porém não representou nem solicitou medida protetiva; Que hoje Jorge foi à casa da mãe da declarante para pegar o filho do casal, porém a declarante disse que não era para a mãe entregar a criança para Jorge, pois ele estava bastante alterado; Que para evitar confusão, a mãe da declarante acabou descendo com a criança para entregar para Jorge; Que a declarante também desceu e pegou a criança; Que Jorge então ficou nervoso e começou a xingar a declarante de capeta; Que a cunhada da declarante, de nome Isadora Bellini Souza se aproximou e pegou a criança do meio da confusão e saiu de perto; Que Jorge então começou a dizer que iria matar a declarante e Isadora; Que Jorge ainda deu dois chutes na canela da declarante; (…) Que o irmão do declarante, de nome Santiago, apareceu e conseguiu afastar Jorge da casa; Que posteriormente a polícia chegou; Que a declarante não está com a perna lesionada. Que deseja representar criminalmente em desfavor de Jorge Fernando; Que deseja medida protetiva. (…)’



    Dessa forma, após compulsar os documentos apresentados pelo impetrante, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, a aparente legalidade da prisão preventiva do paciente.



    (…) Na espécie, a gravidade, a repetição dos atos de violência e de ameaça praticados em face da mesma vítima, a existência de medida protetiva, além do elitismo aparentemente não tratado do paciente, devem ser considerados para a manutenção do decreto prisional, havendo dados concretos de que solto este poderá pôr em risco a ordem pública e a própria vida de sua ex-companheira.



    Destaco ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP”.



    Essa decisão foi mantida com a prolação daquela objeto da presente impetração.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos e na periculosidade do paciente, consideradas “a gravidade, a repetição dos atos de violência e de ameaça praticados em face da mesma vítima”, sendo necessária a constrição cautelar da liberdade para resguardar sua incolumidade física.



    Diferente do alegado, não se tem decretação de prisão de ofício, no caso. O Ministério Público manifestou-se no sentido da decisão prolatada.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, DJe 14.3.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222170-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.2.2023).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5002072-70.2023.8.08.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora